Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-18.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-18.2019.8.14.0050

APELANTE: LEONARDO SERGIO SOUZA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000304-18.2019.8.14.0050

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA G NASCIMENTO

APELANTE:
LEONARDO SERGIO SOUZA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AÇÃO INDIVIDUAL CUMULADA COM COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e prática de "sham litigation", diante da existência de ação coletiva movida por sindicato da categoria e do ajuizamento em massa de demandas individuais com objeto semelhante. O autor pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2013 e 2015, com base na Lei nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério), no valor de R$ 20.896,21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria afasta o interesse processual em ação individual com pedido semelhante; (ii) estabelecer se o ajuizamento de múltiplas ações individuais com fundamento comum configura abuso do direito de ação (sham litigation).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação coletiva não exclui o interesse de agir em ação individual, conforme o Art. 104 do CDC, que expressamente afasta a litispendência entre as ações coletivas e individuais.

A demanda coletiva ajuizada pelo sindicato possui objeto distinto, voltado ao bloqueio de verbas do FUNDEB, enquanto a ação individual visa o reconhecimento de direito subjetivo do servidor a diferenças salariais previstas em lei.

A multiplicidade de ações individuais não configura, por si só, litigância abusiva, especialmente quando há jurisprudência consolidada reconhecendo o direito postulado, como no caso da ADI 4167 do STF sobre o piso nacional do magistério.

O exercício do direito constitucional de acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF/88) garante ao cidadão a opção entre a via individual ou coletiva, não podendo ser restringido sob o argumento de suposto fatiamento de lides.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação coletiva ajuizada por entidade de classe não afasta o interesse de agir em ações individuais com pedidos semelhantes, desde que não haja identidade de partes e de objeto.

O ajuizamento de múltiplas ações individuais fundadas em direito legal e jurisprudência consolidada não caracteriza, por si só, litigância abusiva ou "sham litigation".

O princípio do acesso à justiça assegura ao cidadão a escolha entre a via individual e a coletiva, sendo vedada a extinção sumária do feito com base em critérios de conveniência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 104; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Plenário; TJPA, Processo nº 0001125-22.2019.8.14.0050.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO SERGIO SOUZA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança proposta em face do
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Na exordial, o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de professor, pleiteia o reajuste de seus vencimentos com base no Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), bem como o pagamento das diferenças retroativas dos anos de 2013 e 2015, totalizando o valor de R$ 20.896,21.

O magistrado de piso extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de interesse processual (adequação), asseverando que a pretensão deveria ser veiculada por meio de ação coletiva já ajuizada pelo sindicato da categoria (Processo nº 0005247-15.2018.8.14.0050). Adicionalmente, fundamentou a decisão na tese de dolo processual (
sham litigation
), ante o ajuizamento em massa de demandas individuais idênticas pelo mesmo patrono.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma integral do julgado, alegando violação ao princípio do livre acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, da CF/88) e a inexistência de litispendência entre a esfera individual e coletiva, nos termos do Art. 104 do CDC.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a tese de abuso do direito de ação. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a existência de ação coletiva e a multiplicidade de demandas individuais autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir ou abuso do direito de peticionar.

Compulsando os autos, verifico que a sentença merece ser cassada. O fundamento de que o interesse individual seria absorvido por uma demanda coletiva confronta diretamente o sistema processual brasileiro. Conforme o Art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicado subsidiariamente ao microssistema das ações coletivas, as demandas coletivas não induzem litispendência para as ações individuais.

Ademais, como bem destacado no paradigma desta Corte (Processo nº 0001125-22.2019.8.14.0050 e dezenas de outros), a ação coletiva ajuizada pelo sindicato local possui objeto distinto (bloqueio de verbas do FUNDEB), enquanto a presente demanda visa o reconhecimento de um direito subjetivo específico do servidor ao recebimento de diferenças salariais calcadas na Lei Federal nº 11.738/2008.

Quanto à tese de
sham litigation
, esta não se sustenta no caso concreto. O ajuizamento de múltiplas ações individuais para a defesa de direitos garantidos por lei e por jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4167) constitui exercício regular de um direito constitucional. Não há evidência de dolo ou intuito puramente emulativo quando a pretensão autoral possui lastro jurídico sólido.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça do Pará possuem entendimento consolidado no sentido de que a garantia de acesso à jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88) assegura à parte a escolha entre a via individual e a coletiva. A extinção sumária do feito, sob o argumento de "fatiamento" de lides, configura negativa de prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026